Tribunal: STF
Processo: AI 275024
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-11
Data de publicação: 2003-03-11

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDORES DO ESTADO DO
AMAZONAS - EXTENSÃO DE VANTAGEM A SERVIDOR INATIVO - LEI ESTADUAL Nº
 2.343/95 E DECRETO GOVERNAMENTAL Nº 18.082/97 - AUSÊNCIA DE OFENSA
DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa
meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não
basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal
extraordinária. Precedentes.
- Revela-se inadmissível o recurso
extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do
direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do
 Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito
normativo da Constituição da República.